Tribunal: TJDFT
Processo: 0739588-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA TAXISTA. TESTEMUNHA POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE DO REÚ LOGO APÓS O CRIME NA POSSE DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBLIDADE. COAUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. UM SEXTO. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição pelo crime de roubo circunstanciado quando o agente é preso em flagrante, logo após o crime, na posse de uma arma de fogo, tendo sido reconhecido pela vítima em ambas as fases da persecução penal; além disso, confessa o delito tanto na delegacia como em juízo, e a versão da vítima é confirmada por um taxista que lhe auxiliou a perseguir o réu e pelo policial que efetuou a prisão em flagrante do acusado.
2. Diante de provas robustas a indicar que o réu atuou em comunhão de esforços e unidade de desígnios com um comparsa para alcançar resultado comum, mantém-se a condenação pelo delito previsto no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal.
3. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
4. Compensada a agravante de crime cometido contra pessoa maior de setenta anos com a atenuante da menoridade relativa, e sobejando a atenuante da confissão espontânea, a pena na etapa intermediária deve ser reduzida ao mínimo legal, pois recrudescida, na primeira fase, também apenas por uma circunstância judicial negativa, preservando-se a proporcionalidade.
5. Recurso parcialmente provido.